Tribunal: TJSP
Processo: 2251636-55.2021.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Rescisão de v. acórdão que declarou a validade da cobrança de contribuição adicional, com fulcro no artigo 6o do Decreto-Lei no 4.048/42, artigo 3o do Decreto-Lei no 4.936/42 e artigo 3o do Decreto-Lei no 6.246/44, devida ao SENAI por empresas com mais de quinhentos empregados. Alegação de ofensa à coisa julgada e violação manifesta à norma jurídica. Não comprovação. A ação

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Rescisão de v. acórdão que declarou a validade da cobrança de contribuição adicional, com fulcro no artigo 6o do Decreto-Lei no 4.048/42, artigo 3o do Decreto-Lei no 4.936/42 e artigo 3o do Decreto-Lei no 6.246/44, devida ao SENAI por empresas com mais de quinhentos empregados. Alegação de ofensa à coisa julgada e violação manifesta à norma jurídica. Não comprovação. A ação rescisória não é o meio para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos fatos ou reexame de provas. Súmula 343 do STF:" "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais". Indeferimento da inicial e extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir. Arts. 330, III, e 485, I e VI, do CPC. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.